Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de preexecutividade.
2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância.
3. Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação quando o Magistrado lança considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, em observância ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição Federal).
4. A qualidade de título executivo extrajudicial é concedida ao documento particular quando este preencher os requisitos legais, dentre os quais, a subscrição de duas testemunhas (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil). Essa exigência, contudo, não se aplica ao contrato de prestação de serviços advocatícios no qual se estipula os honorários devidos. (Art. 24 do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94).
5. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.
6. A insurgência relativa ao excesso de execução, na forma do artigo 917, inciso III, do CPC, consubstanciado na cobrança de valor indevido em face de abusividade de encargo aplicado à dívida, não é cognoscível de ofício no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade, dependendo para tanto de pedido deduzido em sede de embargos à execução.
7. O termo a quo para a incidência de juros de mora e correção monetária, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é o vencimento de cada parcela inadimplida (Art. 397 do CC).
8. Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultar na diminuição do valor exequendo.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.